Tribunal: TJSP
Processo: 1007891-95.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesões de ombro direito – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido.

Acidentária – Conversão de auxílio-doença previdenciário em homônimo acidentário – Nexo causal reconhecido – Procedência mantida.

Dou parcial provimento aos recursos.